Tribunal: STF
Processo: HC 217020
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de receptação. Writ sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Não se conhece, em regra, de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Aplicação da lei penal. Contemporaneidade. Subsistência dos fatos ensejadores da segregação cautelar. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Supressão de instância. Negativa de seguimento. 



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Flaviano da Gama Fernandes em favor de Júlio Cezar Machado de Xerez Júnior, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro João Otávio de Noronha, que negou provimento ao agravo regimental no RHC 156.484/RN (evento 17).



    O Paciente foi denunciado e preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de receptação qualificada, falsificação de documento público e posse irregular de munições de uso permitido (arts. 180, § 1º, 297 Código Penal e art. 12 da Lei 10.826/2003) (evento 14, fls. 29-37). 



    Extraio do ato dito coator:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. IMPRESCINDIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. CONTEMPORANEIDADE. SEQUÊNCIA NECESSÁRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos arts. 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.



    2. Inexiste falta de contemporaneidade nas situações em que os atos praticados no processo respeitaram a sequência necessária à decretação, em tempo hábil, de prisão preventiva devidamente fundamentada.



    3. Agravo regimental desprovido.” 



    No presente writ, o Impetrante alega, em síntese, inidônea a fundamentação do decreto prisional e ausentes seus requisitos autorizadores. Sustenta falta de contemporaneidade entre a prisão cautelar e o fato criminoso praticado. Ressalta a existência de circunstâncias favoráveis ao paciente. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório.



    Decido.



    De partida, assento que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018).



    De qualquer maneira, mesmo que superados referido óbice, o que se afirma ad argumentandum tantum, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    Com efeito, a concessão ex officio da ordem de habeas corpus é medida excepcional, que somente tem lugar nas hipóteses em que a ilegalidade ou o abuso de poder seja flagrante a ponto de justificar a relativização das regras de competência que regem o processo penal, corolários das garantias fundamentais do juiz natural e do devido processo legal.



    Sem dúvida a custódia cautelar, por sua característica de medida excepcional, exige demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação (HC 105.556/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 30.8.2013).



    Dessa forma, o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, conforme art. 312 do Código de Processo Penal. 



    A prisão preventiva da Paciente foi decretada pelo Juízo de primeiro grau à consideração de que “há nos autos prova da materialidade e indícios suficientes de autoria de prática de 04 (quatro) crimes de receptação, na modalidade qualificada (artigo 180, § 1º, do CP). Isso porque o número de veículos apreendidos com registro de roubo e a prova testemunhal indicam, ao menos em uma análise perfunctória, que o acusado dedica-se á comercialização de automóveis roubados, sabendo da procedência ilícita dos bens. Há, ainda, provas da materialidade e indícios suficiente de posse irregular de munições de uso permitido (art. 12 da Lei nº 10.826/03), já que foram apreendidas, no interior do imóvel do acusado, 08 (oito) munições com potencial lesivo devidamente comprovado. De mais a mais, 02 (duas) identidades com fotografias do réu, e falsificação comprovada por meio de prova pericial, foram apreendidas também no interior da residência de JÚLIO CEZAR, indicando possível prática do delito tipificado no artigo 297 do Código Penal. Destarte, considerando todos os crimes imputados ao acusado, constato o preenchimento do requisito do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal: crime doloso com pena máxima superior a 04 (quatro) anos. Outrossim, verifico o perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, em razão do envolvimento de JÚLIO CEZAR com atividades criminosas diversas: receptação qualificada, posse ilegal de munições de uso permitido e falsificação de documentos públicos. Faz-se necessário, portanto, decretar a prisão preventiva do réu como forma de resguardar a ordem pública de eventual reiteração criminosa. Indispensável, também, a custódia do acusado para a conveniência da instrução processual penal, eis que a sua localização se afigura importante para esclarecer os fatos descritos na denúncia [...]. Ademais, a liberdade do acusado põe em risco à aplicação da lei penal, uma vez que, desde 2018, este Juízo tenta citar JÚLIO CEZAR para apresentar defesa escrita. Já foram 11 (onze) mandados de citação, em endereços diversos, sem cumprimento. Tal circunstância revela a tentativa do acusado de se furtar da sua responsabilidade penal e demonstra a insuficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. A não localização do réu nos endereços indicados nos autos constitui também fatos contemporâneos a justificar a aplicação da medida cautelar pessoal, nos termos do § 2º do artigo 312 do Código de Processo Penal.[...]” (sic) (ID 10592109).”



    Nesse espectro, o Tribunal local subscreveu a necessidade da medida constritiva de liberdade ao fundamento de que “conquanto ciente da existência de uma ação penal em seu desfavor, o paciente deixou de se apresentar à Justiça, encontrando-se “ainda pendendo de cumprimento o mandado de prisão contra ele expedido no feito”, conforme registrou a autoridade impetrada, o que configura a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal e a contemporaneidade da medida. A respeito da necessidade de garantir a ordem pública, não obstante o fato de que a denúncia revela um único evento em que ocorreu, no mesmo momento, a apreensão de quatro veículos com registro de roubo, 08 (oito) munições de arma de fogo de uso permitido com poder lesivo comprovado mediante perícia, e duas identidades falsificadas, na residência do ora paciente, tal data expressa apenas a descoberta dos crimes supostamente praticados por ele; frisando que isso foi possível a partir do rastreador de um dos veículos (que, segundo a vítima, estava sem sinal, mas passados alguns dias do roubo ficou ativo)”. 



    Ao manter a prisão preventiva e ratificar as decisões das instâncias antecedentes, o Superior Tribunal de Justiça destacou que “no presente caso, as graves circunstâncias do delito – apreensão de expressivo número de veículos roubados –, a periculosidade do agente – envolvido em atividades criminosas diversas, quais sejam, receptação qualificada, posse ilegal de munições de uso permitido e falsificação de documentos públicos – e o fato de ter demonstrado a intenção de se furtar à aplicação da lei penal foram considerados pelo Juízo de primeiro grau para a decretação da prisão preventiva e justificam a imposição da medida extrema para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, em detrimento das demais cautelares substitutivas. Dessa forma, verifica-se que a decisão que decretou a preventiva não se baseou apenas na intenção do ora agravante de se furtar à aplicação da lei penal, mas também em razão da gravidade concreta da conduta e sua periculosidade”.



    Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). Dentre eles, destaco o seguinte: "Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar. (HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 13.02.2012).



    Por outro lado, a decisão constritiva demonstra, ainda, a necessidade da prisão preventiva, uma vez registrado pelas instâncias anteriores que “uma vez que, desde 2018, este Juízo tenta citar JÚLIO CEZAR para apresentar defesa escrita. Já foram 11 (onze) mandados de citação, em endereços diversos, sem cumprimento”. Nesse sentido: HC 145.562-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 21.5.2018 - a “condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal” (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli)”.



    No tocante à alegada ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, melhor sorte não assiste à Defesa.



    A contemporaneidade, como se sabe, diz respeito aos fatos motivadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a demonstração efetiva de que, mesmo com o transcurso de referido período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) de conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. Desse modo, “Ante a permanência de risco à ordem pública, tem-se sinalizada a contemporaneidade da custódia” (HC 183.167/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 22.6.2020). 



    Ressalto, ainda, que a circunstância de o paciente ostentar circunstâncias judiciais favoráveis, não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal (HC 108.314/MA, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 5.10.2011 e HC 106.816/PE, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 20.6.2011).



    Ademais, dada a necessidade da constrição cautelar do paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de junho de 2022. 



Ministra Rosa Weber



Relatora